Tribunal: TJES
Processo: 5003493-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003493-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: GILSIMAR PEREIRA GOMES SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HC Nº: 5003493-32.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: FLÁVIO MARX BERNARDO SILVESTRE

PACIENTE: GILSIMAR PEREIRA GOMES SANTOS

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por FLÁVIO MARX BERNARDO SILVESTRE em

favor de GILSIMAR PEREIRA GOMES SANTOS a fim de evitar constrição prisional decorrente de decisão proferida nos autos da ação de execução de alimentos nº 0000303-70.2015.8.08.0040, em trâmite perante a Vara Única de Pinheiros/ ES.

Em suas razões (id. 2493608), aduz o Impetrante que em acordo homologado pelo douto Juízo da Vara Cível da Comarca de Pinheiros concordou em pagar ao filho menor, Deivid de Oliveira Santos, a título de pensão alimentícia, a importância de R$382,00 (trezentos e oitenta e dois reais).

Aduz que no momento não possui condições de dar continuidade à referida obrigação alimentar, uma vez que a pensão somada ao pagamento do respectivo acordo representa, nos dias atuais, um encargo pesado demais para o requerente, já que o valor mensal, atualmente, representa o valor de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais), e atualmente trabalha como horista, recebendo R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos) por hora trabalhada, totalizando R$ 1.154,03 por mês.

A liminar foi indeferida (id 2498251).

Informações prestadas (id 2685381) ocasião em que o Magistrado esclareceu que
“o paciente GILSIMAR PEREIRA GOMES SANTOS teve sua prisão civil decretada em razão da inadimplência na obrigação alimentícia para sua prole, em 04/11/2021, após o arrefecimento da pandemia da Covid-19, por força da recomendação do CNJ, aprovada na 95ª' Sessão do Plenário Virtual, conforme decisão de fi. 202, dos autos do processo nº 00003037020158080040. Com efeito, a execução de pensão alimentícia pelo rito de prisão civil em desfavor do paciente tramita desde meados de 2015, sobretudo em razão do descumprimento reiterado da sua obrigação alimentícia, não restando outra alternativa a esse juízo senão a decretação da prisão, como forma coercitiva, para o pagamento da pensão alimentícia inadimplida.”

Parecer da i. Procuradoria de Justiça (id 2709096) opinando pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e eminente Relatora - Sessão 14/06/2022

VOTO VENCEDOR

HC Nº: 5003493-32.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: FLÁVIO MARX BERNARDO SILVESTRE

PACIENTE: GILSIMAR PEREIRA GOMES SANTOS

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por FLÁVIO MARX BERNARDO SILVESTRE em favor de GILSIMAR PEREIRA GOMES SANTOS a fim de evitar constrição prisional decorrente de decisão proferida nos autos da ação de execução de alimentos nº 0000303-70.2015.8.08.0040, em trâmite perante a Vara Única de Pinheiros/ ES.

Em síntese, sustenta o impetrante que, muito embora o paciente tenha concordado em pagar valor estabelecido em acordo homologado nos autos da ação de execução de alimentos que tem como Exequente, Deivid de Oliveira Santos, tombada sob o nº 0000303-70.2015.8.08.0040, em trâmite perante a Vara Única de Pinheiros/ ES, não possui condições de dar continuidade à referida obrigação alimentar, uma vez que a pensão somada ao pagamento do respectivo acordo representa, nos dias atuais, um encargo pesado demais para o requerente, já que o valor mensal, atualmente, representa o valor de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais), e atualmente trabalha como horista, recebendo R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos) por hora trabalhada, totalizando R$ 1.154,03 por mês.

Afirma que em razão de tais fatos ajuizou ação de revisão de alimentos na Comarca de Pinheiros/ES (processo sob o n.º 5000238-43.2022.8.08.0040), ocasião em que apresentou justificativa acerca da impossibilidade do pagamento das pensões alimentícias, entretanto, ainda não havia obtido decisão judicial favorável e por tal razão impetrou o presente remédio constitucional.

De início, esclareço desde logo que não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da tutela de urgência nos presentes autos, haja vista que não há elementos que comprovem a ilegalidade ou abuso de poder da decisão que determinou a prisão do paciente.

Nesse contexto, vale salientar que, segundo consta da inicial, através da presente ação constitucional, o impetrante visa demonstrar que o paciente não mais reúne condições de arcar com o valor acordado em sede de ação de execução de alimentos.

E, especificamente sobre este tema o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante, bem como do adimplemento das obrigações por outras formas, já que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos" (HC 246.983/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 03-10-2013).

Assim, forçoso reconhecer a inviabilidade do debate em questão na via estreita do writ, face a ausência de prova pré- constituída, devendo ser mantida a decisão de origem que decretou a prisão do paciente, face o débito existente, o qual restou incontroverso.

Desse modo, diante da inexistência de prova pré-constituída, capaz de evidenciar, de plano, a ilegalidade da decisão que decretou a prisão, deve ser denegada a ordem requerida.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. CAPACIDADE FINANCEIRA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 309 DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos da Súmula nº 309/STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. 2. Na hipótese, a impetração não logrou afastar a inadimplência do devedor de alimentos em relação às parcelas ensejadoras da decretação de sua prisão civil, nem demonstrar o caráter involuntário e escusável da dívida, sendo incontroverso o não pagamento das prestações descritas nos cálculos dos autos de origem. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal do direito à liberdade de locomoção, ante a possibilidade legal de decretação de prisão civil. 3. Diante do arrefecimento da pandemia, do avanço da vacinação e da prioridade da subsistência alimentar dos destinatários das obrigações alimentares judicialmente reconhecidas, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação CNJ n. 122, de 3/11/2021, trazendo novas variáveis a serem consideradas na análise dos pedidos de prisão civil, quais sejam: a) o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos no município e da população carcerária; b) o calendário vacinal do município de residência do devedor de alimentos, em especial se já lhe foi ofertada a dose única ou todas as doses da vacina; c) a eventual recusa do devedor em vacinar-se como forma de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia. 4. Cabe, ao magistrado de origem, de acordo com as condições pessoais do devedor e com a observância do contexto epidemiológico local, definir se é ou não o caso de determinar, no presente momento, o regime fechado para cumprimento da prisão civil. 5. Ordem denegada. (STJ; HC 705.213; Proc. 2021/0358266-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 05/04/2022; DJE 20/04/2022)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLÊNCIA. INCAPACIDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E DOENÇA. FATOS QUE NÃO EXIME O ALIMENTANTE DO DEVER DE PRESTAR OS ALIMENTOS. DENEGADA A ORDEM. 1 - Sabe-se que o Habeas Corpus é ação de natureza constitucional, que destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção, encontrando amparo no art. 5º, inciso LXVIII, da CRFB/882 - Os argumentos utilizados pelo alimentante, além de não poderem ser apreciados em sede de habeas corpus, não são suficientes para demonstrar qualquer ilegalidade na decretação da prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia ou isentar o alimentante de sua obrigação. 3 - No caso em apreço, o alimentante já se encontrava desempregado, bem como já era portador da patologia que lhe acomete, quando firmou o acordo referente ao pagamento da pensão alimentícia, sendo incabível a utilização de tais fatos como argumento para se esquivar do cumprimento de sua obrigação de prestar alimentos, inexistindo nos autos informação de que a doença incapacita o paciente para o trabalho. 4 - Denegada a ordem. (TJES; HC 0003282-91.2016.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 19/07/2016; DJES 29/07/2016)

Assim sendo, tal como esclarecido quando da análise da liminar, considerando que o paciente encontra-se reconhecidamente inadimplente, bem como que não restou evidenciada qualquer ilegalidade ou abuso na decretação da prisão civil, deve ser denegada a ordem.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM POSTULADA.

Sem custas, nos termos do artigo 20, III da Lei 9.974/2013. Sem condenação em honorários.

EMENTA

HC Nº: 5003493-32.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: FLÁVIO MARX BERNARDO SILVESTRE

PACIENTE: GILSIMAR PEREIRA GOMES SANTOS

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – INADIMPLÊNCIA – ALEGAÇÃO INCAPACIDADE ECONÔMICA SUPERVENIENTE – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO – DENEGADA A ORDEM

1 – Os argumentos utilizados não são suficientes para demonstrar qualquer ilegalidade na decretação da prisão civil, por inadimplemento de pensão alimentícia.

2 – Sobre este tema o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante, bem como do adimplemento das obrigações por outras formas, já que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos" (HC 246.983/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 03-10-2013).

3 - Denegada a ordem. (TJES; HC 0003282-91.2016.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 19/07/2016; DJES 29/07/2016)

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA esta 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, DENEGAR a ordem requerida, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.